Tribunal: STF
Processo: AI 797360
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  Intimação do acórdão recorrido feita em audiência, ficando as partes e seus procuradores cientes dessa intimação. Intempestividade do RE que se mantém. 



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.